Tribunal: TJSP
Processo: 2034358-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE SONEGADOS - DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO INICIAL PARA DETERMINAR A LIBERAÇÃO DOS ATIVOS ARROLADOS E BLOQUEADOS DE TITULARIDADE DO RECORRIDO – PRETENSÃO DO FILHO ÚNICO, ORA AGRAVANTE, DE INCLUIR RECURSOS PROVENIENTES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E AÇÕES EM BOLSA DE VALORES NO ACERVO DOS BENS DEIXADOS PELO FALECIMENTO DA GENITORA – DESCABIMENTO – PREVIDÊNCIA

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE SONEGADOS - DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO INICIAL PARA DETERMINAR A LIBERAÇÃO DOS ATIVOS ARROLADOS E BLOQUEADOS DE TITULARIDADE DO RECORRIDO – PRETENSÃO DO FILHO ÚNICO, ORA AGRAVANTE, DE INCLUIR RECURSOS PROVENIENTES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E AÇÕES EM BOLSA DE VALORES NO ACERVO DOS BENS DEIXADOS PELO FALECIMENTO DA GENITORA – DESCABIMENTO – PREVIDÊNCIA PRIVADA E AÇÕES EM NOME DO VIÚVO, NÃO DA FALECIDA – AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE, TAIS RECURSOS PROVENIENTES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA NÃO SÃO CONSIDERADOS HERANÇA POR ANALOGIA AO ART. 794 DO CC - PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO